Tribunal: STJ
Processo: 0024142-76.2025.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023709 - PR(2025/0314057-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR10747
FABIULA MULLER KOENIG - PR22819
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - PR056918
SAYMON FRANKLLIN MAZZARO - PR042141
LUZIANE RODRIGUES MARTINS - MA011034
SIDNEY AHRENS JUNIOR - PR035503
ÉDNA GUERRA FERREIRA GARALUZ - PR046258
ALEX CARNEIRO MEDEIROS - PR083422
FABIO HIROMORI GOMES - PR031309
LUCAS RAFAEL PEREIRA - SP270090
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR86214
ROBERTA DE SOUZA ALVES - PR068969
FABIANO DE FIGUEIREDO CARVALHO - PR096993
EMANUEL FERNANDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES -
PR102921
AGRAVADO
: DEISE CONCEICAO PURGER SERPA DE MENEZES
AGRAVADO
: HEITOR VILA NOVA PURGER
AGRAVADO
: HUMBERTO ANTONIO VILA NOVA PURGER
AGRAVADO
: JORGE VILA NOVA PURGER
ADVOGADOS
: MARCOS ALEXANDRE DA SILVA - SC013141
CARLOS FREDERICO BRAGA CURI - SC025382
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE
CRÉDITO
RURAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA.
SOLIDARIEDADE.
LITISCONSÓRCIO.
COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA ESTADUAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. A parte credora pode escolher demandar apenas um dos devedores
solidários, afastando a necessidade de litisconsórcio necessário com a
União ou o BACEN, competindo à Justiça Estadual processar e julgar a
execução individual direcionada apenas contra o Banco do
Brasil. Precedentes.
2. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56886478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f4b04e8d-55e3-429f-ae68-9c6825213877

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f4b04e8d-55e3-429f-ae68-9c6825213877

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023709 - PR(2025/0314057-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
FABIULA MULLER KOENIG - PR022819
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - PR056918
SAYMON FRANKLLIN MAZZARO - PR042141
LUZIANE RODRIGUES MARTINS - MA011034
SIDNEY AHRENS JUNIOR - PR035503
ÉDNA GUERRA FERREIRA GARALUZ - PR046258
ALEX CARNEIRO MEDEIROS - PR083422
FABIO HIROMORI GOMES - PR031309
LUCAS RAFAEL PEREIRA - SP270090
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE -
PR086214
ROBERTA DE SOUZA ALVES - PR068969
FABIANO DE FIGUEIREDO CARVALHO - PR096993
EMANUEL FERNANDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES -
PR102921
AGRAVADO
: DEISE CONCEICAO PURGER SERPA DE MENEZES
AGRAVADO
: HEITOR VILA NOVA PURGER
AGRAVADO
: HUMBERTO ANTONIO VILA NOVA PURGER
AGRAVADO
: JORGE VILA NOVA PURGER
ADVOGADOS
: MARCOS ALEXANDRE DA SILVA - SC013141
CARLOS FREDERICO BRAGA CURI - SC025382
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE
CRÉDITO
RURAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA.
SOLIDARIEDADE.
LITISCONSÓRCIO.
COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA ESTADUAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. A parte credora pode escolher demandar apenas um dos devedores
solidários, afastando a necessidade de litisconsórcio necessário com a
União ou o BACEN, competindo à Justiça Estadual processar e julgar a
execução individual direcionada apenas contra o Banco do
Brasil. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56003862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:42
Código de Controle do Documento: 0c7b526b-f686-4c73-8a89-dcfedc5aa127

2. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão
que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre insurge-se contra o acórdão do TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4a REGIÃO, assim ementado:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No
94.008514-1. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
- Já existe um pacífico entendimento formado no Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que a competência da Justiça Federal é ratione personae, a
qual deve prevalecer à competência funcional, pois inserida em norma
hierarquicamente superior (art. 109, I, da Constituição Federal). Ainda que
se trate de cumprimento individual de título formado em ação civil pública
que tramitou na Justiça Federal, sendo ele deflagrado contra pessoa jurídica
que não está contemplada no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, a
competência é da Justiça Estadual.
- Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco
agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer
um dos devedores solidários, sendo perfeitamente possível que a parte
persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a
avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada
transferência do crédito à União. (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1309643/RS,
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
29/04/2019,
.
02/05/2019)
- Não figura no polo passivo do cumprimento de sentença quaisquer dos
entes previstos no
I, da Constituição Federal, pois a parte
art. 109,
exequente optou pela propositura em face exclusivamente do Banco do Brasil
o qual possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, sendo
S/A,
competente a Justiça Estadual para julgar o cumprimento de sentença,
ainda que a Ação Civil Pública tenha tramitado perante a Justiça Federal.
- Embora se trate de cumprimento individual de sentença proferida no
âmbito da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a qual tramitou perante o
Juízo da 3a Vara Federal do Distrito Federal, a competência é da Justiça
Estadual, haja vista ter sido direcionado o cumprimento individual de
sentença somente contra o Banco do Brasil.” (e-STJ fl. 71)
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 88-101), interposto com
fundamento no
“a” e “c”, da Constituição Federal, a parte
art. 105, inciso III,
recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 43, 45, 61,
114, 130, 131, 132 e 516, II, do Código de Processo Civil, aos arts. 93,
, e 98,
caput
, § 2o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao
I, da
caput
art. 109,
Constituição Federal, afirmando, em síntese, que a competência para o cumprimento
individual da sentença coletiva é da Justiça Federal, porque o título foi formado na
ação civil pública que tramitou na justiça federal; que há solidariedade com a União e
o Banco Central, com a possibilidade de sua intervenção e chamamento ao processo.
A contraminuta não foi apresentada.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 168-172), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56003862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:42
Código de Controle do Documento: 0c7b526b-f686-4c73-8a89-dcfedc5aa127

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
No que diz respeito à competência e à alegada necessidade de intervenção
,
do Banco Central/União o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação
a parte autora pode escolher demandar apenas um dos
desta Corte no sentido de que
devedores solidários, afastando a necessidade de litisconsórcio compulsório com a
União ou o BACEN, competindo à Justiça Estadual processar e julgar a execução
individual em que for parte apenas o Banco do Brasil, consoante se observa dos
seguintes precedentes:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE
JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF.
FORMAÇÃO
DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE
DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR
PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA
LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
21/2/2020
22/7/2021.
2- Cuida-se de cumprimento provisório de sentença coletiva (proferida na
Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal,
em curso na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal),
intentada pelo ora recorrido, com o objetivo de obter a restituição das
diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto de expurgos
inflacionários em caderneta de poupança, relativo a saldo devedor em
cédula de crédito rural.
3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) todas as ações de
cumprimento ou de liquidação de sentença, independentemente de terem
sido propostas apenas contra o Banco do Brasil, deveriam ser suspensas até
o julgamento final do referido recurso especial; b) haveria a necessidade de
formação de litisconsórcio passivo, tendo em vista que o Banco do Brasil, a
União e o Banco Central do Brasil foram condenados de forma solidária; c)
seria da competência exclusiva da Justiça Federal apreciar a matéria em
mote, tendo em vista que a ação civil pública que deu origem à sentença
coletiva objeto de
de sentença tramita na Justiça
liquidação/cumprimento
Federal; d) o dever de guarda de documentos pelo Banco do Brasil deveria
exaurir-se juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança; e)
nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, seria
necessário promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do
crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente; e f)
como deveriam ser fixados os parâmetros referentes à atualização
monetária, aos juros de mora e aos juros remuneratórios na liquidação.
4- Com o julgamento do mérito dos EREsp 1.319.232-DF, não há falar em
extinção ou suspensão do presente feito, por efeito da concessão de tutela
provisória nos embargos de divergência, tampouco na Reclamação n. 34.966-
RS, que, inclusive, restou prejudicada por perda superveniente de objeto, em
decisão já transitada em julgado.
5- Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade
solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento
entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade
entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível
direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um
deles.
Documento eletrônico VDA56003862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:42
Código de Controle do Documento: 0c7b526b-f686-4c73-8a89-dcfedc5aa127

6- A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí
decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no
artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado
nos enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ.
Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência do
feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como
parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou
a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a
Justiça Estadual Comum.
7- A tese desenvolvida pelo recorrente, no sentido de que o dever de guarda
de documentos se exaure juntamente com o prazo prescricional para a ação
de cobrança, não foi devidamente prequestionada no acórdão recorrido,
situação que enseja a incidência, por analogia, dos enunciados constantes
nas Súmulas 282 e 356 do STF.
8- O cumprimento de sentença genérica, que condena ao pagamento de
expurgos em caderneta de poupança, deve ser precedido pela fase de
liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva
parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos
determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também
do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla
defesa e do contraditório pleno ao executado.
Precedente.
9- Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda
Pública, após a entrada em vigor da
devem observar os
Lei 11.960/09,
critérios de atualização nela disciplinados, ao passo que, no período anterior,
tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então
vigente.
10- Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em
momento anterior.
11- Os juros remuneratórios decorrentes de expurgos inflacionários em
caderneta de poupança dependem de pedido expresso, somente podendo ser
objeto de liquidação ou execução individual quando previstos no respectivo
título judicial, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação
individual de conhecimento.
12- Recurso especial parcialmente provido, para que o cumprimento de
sentença seja precedido de liquidação pelo procedimento comum".
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.948.316/SP,
julgado em
DJe de
- grifou-se.)
25/11/2021,
29/11/2021

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. SÚMULA 568 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Sobre a competência e a pretensão de chamamento da União e do
Banco Central, esta Corte tem decidido que é mesmo da Justiça
estadual quando a parte opta por ajuizar a execução contra apenas
um dos requeridos, sem que haja demonstração de interesse de
algum ente constante do artigo 109, I, da Constituição Federal.
Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a parte que pretende
impugnar a decisão agravada, que adota julgado do STJ como razões de
decidir, deve demonstrar que outra é a positivação do direito na atual
jurisprudência, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes.
3. Agravo interno a que se nega provimento".
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.245.252/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
16/10/2023,
20/10/2023

"Direito processual civil. Recurso especial. Liquidação de sentença coletiva.
Chamamento ao processo. INADMISSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE DOS
RÉUS. MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO. Procedimento comum. Recurso
parcialmente provido.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA56003862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:42
Código de Controle do Documento: 0c7b526b-f686-4c73-8a89-dcfedc5aa127

1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que negou
provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau
que rejeitou o chamamento ao processo da União e do Banco Central do
Brasil, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal, e determinou a
liquidação por arbitramento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é indispensável o
chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, em razão
da solidariedade reconhecida na sentença coletiva, o que atrairia a
competência da Justiça Federal; e (ii) saber se a liquidação de sentença
coletiva deve ser realizada pelo procedimento comum, e não por
arbitramento, para apuração da titularidade (cui debeatur) e do valor devido
(quantum debeatur).
III. Razões de decidir
3. O chamamento ao processo é instituto próprio da fase de cognição,
destinado à formação de litisconsórcio passivo facultativo por iniciativa do
réu, e não se aplica na fase de cumprimento de sentença, que é conduzida
no interesse exclusivo do credor.
4. Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade
solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento contra
qualquer
dos
devedores
solidários,
conforme
jurisprudência
consolidada do STJ.
5. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de
expurgos inflacionários em caderneta de poupança deve ser precedido da
fase de liquidação, a ser realizada pelo procedimento comum. Essa etapa
tem por finalidade completar a cognição parcial da ação coletiva, mediante a
demonstração de fatos supervenientes que definam o sujeito ativo da relação
jurídica material, bem como o valor da prestação devida.
IV. Dispositivo Recurso parcialmente provido".
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.111.916/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
20/10/2025,
23/10/2025

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BACEN.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SÚMULAS 7 E
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
83/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por Banco do Brasil S.A. contra
decisão que não conheceu de recurso especial manejado em face de acórdão
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, em liquidação individual
de sentença coletiva referente a expurgos inflacionários do Plano Collor I,
rejeitou as alegações de inépcia da inicial, litisconsórcio passivo necessário
da União e do BACEN e incompetência da Justiça Estadual, mantendo a
validade da decisão que prosseguia com a liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de
prestação jurisdicional por ausência de fundamentação do acórdão recorrido
(arts. 489 e 1.022 do CPC); (ii) definir se a União e o BACEN deveriam
integrar a lide como litisconsortes passivos necessários, deslocando a
competência para a Justiça Federal; (iii) estabelecer se seria cabível
reexaminar provas quanto à suficiência da inicial e à comprovação do
pagamento das diferenças reclamadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal aprecia de
forma fundamentada as teses essenciais, mesmo que decida em sentido
contrário ao interesse da parte, inexistindo violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
4. A tese firmada no julgamento do
(
REsp 1.145.146/RS
estabelece que a parte autora pode escolher
Tema 315/STJ)
demandar apenas um dos devedores solidários, afastando a
necessidade de litisconsórcio compulsório com a União ou o BACEN,
competindo à Justiça Estadual processar e julgar a execução
individual.
Documento eletrônico VDA56003862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:42
Código de Controle do Documento: 0c7b526b-f686-4c73-8a89-dcfedc5aa127

5. A revisão da conclusão do tribunal de origem acerca da suficiência da
inicial e da comprovação documental das diferenças demandaria reexame
do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ.
6. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência
pacífica do STJ sobre competência, litisconsórcio e prova documental em
execuções de expurgos inflacionários, incidindo a
e
Súmula 83/STJ
inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido".
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.842.333/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
13/10/2025,
16/10/2025

Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, o apelo nobre não prospera nesses pontos, tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA. VIOLAÇÃO A
COISA
JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ (
.
SÚMULA 83/STJ)
AGRAVO DESPROVIDO.
1. 'A jurisprudência desta Corte Superior dispõe no sentido de não ser
possível, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, alterar o critério
estabelecido, no título exequendo, para a fixação dos juros de mora, sob
pena de ofensa à coisa julgada. Súmula 568 do STJ. Precedentes' (AgInt no
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
REsp 1.960.296/SP,
Turma, julgado em 13.3.2023, DJe de 16.3.2023).
2. Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do eg. STJ,
o apelo nobre encontra óbice na
aplicável tanto pela alínea
Súmula 83/STJ,
a como pela alínea c do permissivo constitucional.
3. Agravo interno a que se nega provimento".
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.558.194/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
1/10/2024.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:42
Código de Controle do Documento: 0c7b526b-f686-4c73-8a89-dcfedc5aa127

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.023.709 / PR
Número Registro: 2025/0314057-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066686020238160098 00241427620258160000 00765712020258160000 241427620258160000
66686020238160098 765712020258160000 76571202025816000000066686020238160098 940085141
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR10747
FABIULA MULLER KOENIG - PR22819
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - PR056918
SAYMON FRANKLLIN MAZZARO - PR042141
LUZIANE RODRIGUES MARTINS - MA011034
SIDNEY AHRENS JUNIOR - PR035503
ÉDNA GUERRA FERREIRA GARALUZ - PR046258
ALEX CARNEIRO MEDEIROS - PR083422
FABIO HIROMORI GOMES - PR031309
LUCAS RAFAEL PEREIRA - SP270090
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR86214
ROBERTA DE SOUZA ALVES - PR068969
FABIANO DE FIGUEIREDO CARVALHO - PR096993
Documento eletrônico VDA56865218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:42
Código de Controle do Documento: 08776d12-1b0f-4e18-9fc7-19898ce3f9e1

EMANUEL FERNANDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES - PR102921
AGRAVADO
: DEISE CONCEICAO PURGER SERPA DE MENEZES
AGRAVADO
: HEITOR VILA NOVA PURGER
AGRAVADO
: HUMBERTO ANTONIO VILA NOVA PURGER
AGRAVADO
: JORGE VILA NOVA PURGER
ADVOGADOS : MARCOS ALEXANDRE DA SILVA - SC013141
CARLOS FREDERICO BRAGA CURI - SC025382
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:42
Código de Controle do Documento: 08776d12-1b0f-4e18-9fc7-19898ce3f9e1